Tribunal: TJDFT
Processo: 0709122-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, ao recurso adesivo e à remessa necessária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão e erro de fato em relação às alegações declinadas em petição juntada na noite anterior à continuidade do julgamento na modalidade presencial.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O patrono da parte teve conhecimento do documento meses antes da juntada, razão pela qual não pode ser considerado como fato novo.
5. Tratando-se de Mandado de Segurança é exigida a juntada, com a petição inicial, das provas pré-constituídas, não havendo previsão legal para instrução que justifique a juntada posterior de documentos.
6. Compete à parte a elaboração de relação com a contagem de um a um dos 1800 candidatos, integrando a prova pré-constituída à luz da via processual eleita (art. 373, inc. I, do CPC).
7. O pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé não foi suscitado em contrarrazões dos recursos interpostos, mas na petição juntada horas antes do julgamento, momento processual inoportuno, razão pela qual não configura omissão no acórdão passível de integração.
8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a